Tribunal: STF
Processo: Ext 1282
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – AUDIÇÃO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência determinou, em 16 de março de 2012, a prisão preventiva, para fins de extradição, de Francisco Javier Herrera Gaona. A medida foi implementada no dia 4 de abril seguinte, conforme comunicação do Departamento de Polícia Federal – folha 61.
    A Primeira Turma, em 2 de abril de 2013, assentou viável a entrega, cabendo o ato definidor ao Chefe do Poder Executivo nacional, observado o fato de o extraditando estar cumprindo pena em virtude de condenação imposta pelo Judiciário brasileiro – folha 422 a 427.
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Recife/PE, no processo-crime nº 0048514-84.2010.8.17.0001, condenou-o a 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante a suposta prática das infrações versadas nos artigos 155, § 4º, incisos II e IV (furto qualificado por destreza e concurso de pessoas), em continuação delitiva, e 304 (uso de documento falso), ambos do Código Penal (folha 382). 
    A Primeira Vara Regional de Execução Penal/PE, por meio do Ofício nº 2016.0184.1433, noticiou o início da execução da pena no dia 2 de setembro de 2010, com extinção prevista para 1º de julho de 2016. Comunicou a concessão, em 10 de julho de 2014, do benefício do livramento condicional – folha 449. 
    Mediante a petição/STF nº 67.749/2016, a Procuradoria -Geral da República afirmou que o extraditando foi colocado em liberdade, equivocadamente, no dia 1º de agosto de 2014, mesmo havendo mandado de prisão para extradição – folha 46.
    Em 5 de maio de 2017, Vossa Excelência determinou se aguardasse a recaptura do estrangeiro.
    Com o Ofício nº 2200/2019/TPC/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o coordenador de extradição e transferência de pessoas condenadas, Rodrigo Antônio Gonzaga Sagastume, informou que o nacional chileno foi preso novamente no dia 3 de outubro de 2019.
    Por meio da petição/STF nº 68.562, a Defensoria Pública da União pretendeu fosse provocado o Governo requerente a manifestar-se acerca de eventual ocorrência de prescrição. Juntou manifestação da Defensoria Pública do Chile, a qual sublinha extinta a punibilidade, ante o transcurso do prazo prescricional de 10 anos, iniciado na data do crime – 29 de maio de 2005. 
    A Procuradoria-Geral da República ressaltou não configurada a prescrição. Segundo destacou, no Brasil, o delito de latrocínio com pena máxima em abstrato de 30 anos, a teor do artigo 109, inciso I, do Código Penal brasileiro, prescreve em 20 anos. No Chile, aduziu ocorrer a prescrição em 15 anos, no que prevista prisão perpétua como pena máxima, considerado o artigo 96 do Código Penal. Frisou ser a data do cometimento do delito – 29 de maio de 2005 – marco inicial da contagem em ambas as legislações. A título de esclarecimento, realçou não ocorrida a prescrição, ainda que se leve em conta o período de 10 anos, aludindo ao artigo 100 do Código Penal do Chile, a dispor: “quando o responsável se ausentar do país somente poderá prescrever a ação penal ou pena contando por um a cada dois dias de ausência”. Apesar de desconhecida a data exata da saída do extraditando do país, salientou viável, no que mais benéfico, observar quando foi preso em flagrante no Brasil – 1º de setembro de 2010. Conforme discorre, até essa data passaram-se 5 anos e 1 mês, devendo o prazo remanescente – 4 anos e 11 meses – ser contado em dobro, ante o versado no citado artigo. Assinala ser caso de suspensão do prazo por 3 anos, em razão de revelia, nos termos dos artigos 96 e 233 do diploma chileno. 
    Mediante o Ofício nº 23/2020/TPC/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o Coordenador de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas encaminhou a Nota Verbal nº 207/2019, por meio da qual o Governo do Chile solicitou informações a respeito da existência, ou não, de óbice à entrega. 
    Vossa Excelência, em 16 de março de 2020, assentou não configurada a prescrição, reportando-se ao veiculado pela Procuradoria-Geral da República.
    Com a petição/STF nº 36.167/2020, o extraditando busca a revogação da custódia. Sustenta ultrapassado o prazo de 60 dias, definido no artigo 92 da Lei nº 13.445/2017, referente à retirada do País, frisando notificadas as autoridades estrangeiras da recaptura em 22 de novembro de 2019. Diz possuir residência fixa no Brasil.
    Com o ofício nº 1032/2020/TPC/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, protocolado em 26 de maio de 2020, o Coordenador de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, Rodrigo Antônio Sagastume, encaminha documentação na qual a embaixada do Chile informa a impossibilidade temporária de retirada de Francisco Javier Herrera Gaona do território brasileiro, tendo em vista a pandemia decorrente do novo coronavírus. Requer seja mantida a custódia até o surgimento de situação propícia à retirada. Diz que o prazo de entrega encontra-se suspenso, aludindo ao item 5 do artigo 22 do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto nº 4.975/ 2004: “Em caso de força maior ou de enfermidade grave, devidamente comprovada, que impeça ou seja obstáculo à entrega ou à recepção da pessoa reclamada, tal circunstância será informada ao outro Estado Parte, antes do vencimento do prazo previsto no parágrafo anterior, podendo-se acordar uma nova data para a entrega e recepção”.
    2. Juntem. 
    3. Deem vista à Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator